Tribunal: TJBA
Processo: 8146538-58.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8146538-58.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY APELADO: ALEXSANDRA GEISA SOUSA OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA DA PARTE AUTORA. INTIMAÇÃO FRUSTRADA. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE COOPERAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de cobrança por abandono da causa (art. 485, III, do CPC). A Apelante alega nulidade da extinção, por ausência de intimação pessoal válida, pois o AR retornou com a anotação “mudou-se”. Requer a reforma da sentença para o regular prosseguimento do feito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por abandono da causa é válida na hipótese de tentativa frustrada de intimação pessoal da parte autora, mediante AR devolvido com a anotação de “mudou-se”. III. Razões de decidir 3. O art. 485, III, do Código de Processo Civil autoriza a extinção do processo, sem resolução de mérito, quando a parte autora abandona a causa por mais de 30 dias. Contudo, o §1º do referido dispositivo condiciona a extinção à prévia intimação pessoal da parte, para suprir a omissão no prazo de cinco dias. 4. A exigência da intimação pessoal não visa apenas a formalidade processual, mas à garantia de que a parte tenha ciência efetiva da iminência de extinção do feito, preservando-se os princípios do contraditório e da ampla defesa. No caso, a tentativa de intimação foi ineficaz, tendo retornado com a anotação de “mudou-se”, o que demonstra a ausência de ciência inequívoca. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, frustrada a intimação pessoal, cabe ao juízo determinar sua realização por edital (STJ, REsp 1.596.446/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 20/06/2016). Não se admite presunção de ciência para justificar extinção por abandono. 6. O art. 6º do CPC consagra o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, inclusive o juiz. Nesse sentido, caberia ao magistrado adotar medidas razoáveis para garantir o prosseguimento do feito, sobretudo diante da ausência de intimação válida. 7. A própria interposição do recurso demonstra o interesse da parte autora em ver apreciado o mérito da demanda, não se podendo concluir pelo abandono doloso ou voluntário da causa. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal válida da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. 2. Frustrada a intimação por AR, deve o juízo diligenciar outros meios para sua efetivação, inclusive a via editalícia, conforme orientação do STJ". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 77, V, 240, 485, III e § 1º; art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 1596446 SC 2015/0322396-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/06/2016 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8146538-58.2021.8.05.0001, sendo Apelante Editora e Distribuidora Educacional S/A e Apelada Alexsandra Geisa Sousa Oliveira, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator